Tribunal: TJMT
Processo: 1015403-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015403-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.988.734/0001-06 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0003-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL DOMINGOS MARTINS LOPES - CPF: 012.383.298-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – SANEADOR – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Enseja cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando há matéria fática controvertida,
conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética, produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

2.

Deve
ser facultada às partes a prática do ato processual de especificação das provas a fim de assegurar a garantia constitucional da ampla defesa.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra decisão interlocutória que, nos autos da
ação civil pública n. 0002614-48.2017.8.11.0018
, não oportunizou a especificação de provas.

Nas suas razões recursais, sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, vez que o imóvel seria de posse e propriedade de terceiro, motivo por que defende a necessidade da produção de provas para comprovação do alegado, o que lhe foi tolhido, segundo seu argumento.

Requer o provimento do recurso para abertura de prazo para especificar prova a ser produzida.

O relator originário indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo não conhecimento e manutenção (id. 44642989).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. n. 47827992, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A decisão
a quo,
ao determinar o julgamento antecipado da lide, assim fundamentou suas razões de decidir:

“Depreende-se da atenta leitura das contestações, que os requeridos apenas sustentaram teses preliminares, não incursionando no mérito do pedido.

Com isso, tenho o houve a confissão ficta dos requiridos, com exceção da Agrotep, incidindo a confissão ficta acerca dos fatos narrados na exordial e sua emenda, bem como na contestação da Agrotep. Sim, pois a presunção de veracidade prevista no art. 341, do CPC, ocorre quando não houver manifestação, na contestação, sobre os fatos.

Vê-se, portanto, ser totalmente desnecessária a abertura de instrução processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino a intimação dos requeridos, nos termos do art. 10 do CPC, evitando-se a chamada "decisão surpresa".

Após, venham os autos conclusos para sentença”.

Pois bem.

Pertinente assentar que o presente recurso detém cognição não exauriente, própria a analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão agravada, sem perscrutar o mérito cabível ao juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Insurge-se a agravante contra decisão saneadora que determinou o prosseguimento do feito sem a intimação das partes para produção de provas por entender ter ocorrido “
confissão ficta
”. Questiona a nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Em que pesem os fundamentos da decisão, razão assiste ao agravante, vez que os casos em que se apura a responsabilidade por dano ambiental cuja defesa é fundada na ausência de vínculo com o imóvel (ausência de posse e propriedade), oportuna a manifestação das partes quanto às provas, o que não pode ser suprido por estar imbricado no exercício do contraditório e ampla defesa e devido processo legal.

Nessa linha de intelecção, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SEM LICENÇA AMBIENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECURSO PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência pátria que o julgamento antecipado da lide é autorizado quando o magistrado, fundamentadamente, considerar suficientes os elementos probatórios dos autos, verificar as hipóteses legais de incontroversa das questões ou a desnecessidade de dilação probatória, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. 2.
Em se tratando de matéria de direito, com existência de matéria fática controvertida, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
. (TJ/MT - N.U 1008919-06.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO MÉDICO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – SANEADOR – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA- IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA – RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que se apura a responsabilidade civil do médico, mister

a produção de prova pericial, ainda que indireta, principalmente quando a alegação se referir a erro na conduta do profissional médico,

cujo

exame não pode ser suprido apenas pelo depoimento pessoal e prova testemunhal, por exigir expertise sobre a matéria

que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem e do juiz de cultura média, sob pena de eventual cerceamento de defesa.

Recurso provido.

(N.U 1005676-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Não obstante o juiz seja o destinatário da prova e pode, nesse campo, dispensar a realização de prova inútil ou desnecessária ao deslinde da causa, cumpre aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes.

O viés fático está conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

A visão moderna da concepção probatória erige o processo na forma dialética, o que abrange a própria compreensão e consideração da prova, na qual todos são os destinatários e cada prova é importante para a instrução do feito, que culminará com a tomada de decisão final pelo julgador.

Contudo, há casos em que existe a necessidade para esclarecimentos dos fatos da causa para melhor elucidação dos fatos, devendo ser oportunizado às partes a manifestação quanto à produção de provas que pretenda produzir, caso contrário poderá representar cerceamento de defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante "a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019).

2. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.610.752/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 1. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE A AUTORA NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE PROVAR AS SUAS ALEGAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. PROVAS SUFICIENTES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 3. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO STJ. E TAMBÉM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DE AGRAVO. SÚMULA 182/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte que se firmou no sentido de que "Há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor" (AgRg no REsp no 1.149.914/MT, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26/10/2012).

2. Tendo a Corte local apurado, por meio dos elementos contidos nos autos, a ocorrência de cerceamento de defesa, o acolhimento das razões dos recorrentes demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice intransponível imposto pela Súmula 7 do STJ.

3. Não se conhece o agravo regimental que deixa de impugnar, de forma efetiva, os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 182 desta Corte.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 783.082/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016.)

Logo, a intimação das partes para manifestar sobre eventuais provas que pretendam produzir, ao menos nesta fase de cognição sumária, se mostra relevante para o deslinde da causa, sendo que a ausência poderá render nulidade de futura e eventual sentença condenatória.

Em face do exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de que as partes sejam intimadas para manifestação quanto às provas que pretendem produzir.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022